Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706692-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BATISTA DOS SANTOS, em face da decisão Id. 224.069.721(autos principais), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0701851-72.2021.8.07.0019, movido por GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI em desfavor do ora agravante, nos seguintes termos: “1. Consoante disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte patrocinada pela Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo que dependam de providências pessoais. 2. No caso em tela, a Defensoria Pública alega que todas as tentativas de contato com executado foram infrutíferas. Assim, requer a intimação pessoal da parte patrocinada para entrar em contato com a Defensoria Pública. 3. É cediço o dever de o assistido manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria, não podendo transferir o ônus da sua localização ao Poder Judiciário. Nessa esteira, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. 1. O disposto no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil não incide sobre os casos de dificuldade de localização do assistido pela Defensoria Pública. 2. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública. 3. Agravo de Instrumento não provido. (TJDFT 07169738520218070000 DF 0716973-85.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado no ID 219166649. 5. Ressalto ser descabida a impugnação por negativa geral é incabível, pois essa prerrogativa se aplica apenas nos casos em que a Defensoria Pública atua na qualidade de Curadoria de Ausentes. 6. Por fim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública, requerer o que entender de direito. 7. Em caso de inércia, prossiga-se a execução nos termos da ordem de id. 197129640. 8. Intimem-se. Recanto das Emas – DF, em 29/01/2025 às 20:17:42 hs. ALESSANDRO MARCHIO BEZERRA GERAIS Juiz de Direito Substituto”. No presente Agravo de Instrumento, alega o devedor, ora agravante, assistido pela Defensoria Pública do DF, Rodrigo Batista dos Santos, que se trata de requerimento de Cumprimento de Sentença relativo à verba de sucumbência (Honorários Advocatícios), a qual foi o agravante condenado ao pagamento. Discorre o agravante acerca da necessidade de intimação pessoal da parte, diante das tentativas frustradas de contato da Defensoria Pública com o assistido, ora agravante, de modo a lhe assegurar o direito à ampla defesa e contraditório. previsão expressa do artigo 186, 2o do CPC. Afirma que a determinação do juízo a quo para intimação do executado, ora agravante, para apresentar possível impugnação, deixou de ser cumprida pela Defensoria Pública em razão dela não ter conseguido contatar diretamente o agravante. Aduz ainda que é possível, nestes casos, a apresentação de impugnação por negativa geral, o que foi negado pelo juízo de 1o Grau. Colacionou entendimentos doutrinários e precedentes jurisprudenciais, no sentido de amparar as suas teses. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da decisão recorrida, a fim de assegurar a intimação pessoal do assistido, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, para que possa tomar as providências necessárias no processo e permitir a utilização da impugnação por negativa geral no presente caso. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada, nos termos requeridos. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. O preparo não foi recolhido; eis que a parte agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o presente recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere a(o) Relator(a) a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, não obstante a necessidade de análise mais aprofundada acerca da questão da eventual transferência ao Poder Judiciário do ônus inerente à atividade interna da Defensoria Pública; verifico ser plausível, por ora, determinar a retificação do mandado de intimação pessoal outrora expedido nos autos principais (Id. 209.956.028), considerando o erro material cometido pelo juízo, constante no referido documento, relativo à quantia devida, no qual constou erroneamente o valor de R$ 36.737,98; quando deveria constar o valor de R$ 4.953,72 (quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), consoante apontado pelo credor nos Ids. 190.748.407 e 190.748.414; devendo o erro ser imediatamente corrigido, a fim de afastar a possibilidade de causar eventual prejuízo ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório do agravante, assim como evitar a apresentação futura de impugnações e a prática dos atos judiciais inerentes. O perigo da demora, advém da possibilidade de incidência da preclusão em relação à apresentação de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que porventura poderá vir a causar prejuízos substanciais de difícil ou incerta reparação à defesa do devedor, ora agravante. Assim, numa análise inicial, própria desta fase, vislumbro presente a probabilidade do direito do credor, ora agravante, e o risco da demora. Diante do exposto, concedo em parte a medida pleiteada no presente recurso e, consequentemente, determino a retificação do mandado de intimação outrora expedido (id. 209.956.028), com a expedição de novo mandado com a correção do valor apontado como devido pelo credor na inicial do Cumprimento de Sentença(correção do erro material). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora